Tribunal: CARF
Processo: 10830.006455/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006455/2006-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.859 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
JEAN PAUL RAOUL MARIE GAIYET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 284/288 e 300/304) interposto em face de
Acórdão (e-fls. 266/280) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado em Auto de
Infração (e-fls. 04/13), no valor total de R$ 336.556,07, referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2001, por omissão de rendimentos recebidos de fontes
no exterior (75%) e multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão (50%, após Acórdão
de Impugnação). O lançamento foi cientificado em 15/12/2006 (e-fls. 114). O Termo de
Verificação e de Continuidade de Procedimento Fiscal consta das e-fls. 14/23 e dele destaco:
(...) 3. Da análise das informações repassadas pela Justiça Federal, foi identificado que,
nos anos de 2001 e 2002, o fiscalizado efetuou transações financeiras no exterior,
através da instituição bancária MTB-CBC-Hudson Bank. As transações referem-se a
valores em que o fiscalizado foi remetente / ordenante, nas datas e valores a seguir
discriminados: (...)
5. Em 09/10/2006, o fiscalizado responde ao Termo de Início de Fiscalização alegando
em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006455/2006-13
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

• Mantém uma conta no Citibank nos EUA. Essa conta está declarada a Receita Federal
(declaração anual de ajuste de Jean-Paul Gayet). Essa conta do Citibank é a sucessora
da conta que mantinha no Banco European American Bank (EAB) que foi comprado e
incorporado pelo Citibank em agosto de 2001;
• A movimentação discriminada no referido Termo não foi efetuada "através" do MTB
Hudson Bank. O MTB Hudson Bank e o CBC eram os destinatários finais das
transferências originadas na conta do Jean Paul Gayet (primeiro no EAB e a seguir no
Citibank), operações inteiramente realizadas nos Estados Unidos, não envolvendo
recursos originários do Brasil;
• As empresas, sediadas na Europa ou nos Estados Unidos, remetentes dos recursos que
alimentaram essa conta durante o período investigado são as seguintes: WEALMOOR
LIMITED - REINO UNIDO, SPECIAL FRUIT - BÉLGICA, CULTIVAR S A -
ESPANHA, DREVIN S A - FRANÇA, SUNEXO S A - FRANÇA e THE BANK OF
NEW YORK - NEW YORK.
6. O fiscalizado apresenta os extratos bancários da conta no Citibank no período de
14/11/2001 a 11/07/2002, constando todos os depósitos das fontes pagadoras
relacionadas no item anterior; (...)
7. Em 20/10/2006, foi lavrado o Termo de Intimação no qual o fiscalizado foi intimado,
no prazo de 10(dez) dias, a apresentar os elementos / esclarecimentos especificados a
seguir:
a. Comprovar, mediante apresentação de documentação hábil, idônea e coincidente em
datas e valores, a origem dos recursos que possibilitaram a realização dos depósitos e/ou
créditos, no Banco MTB Hudson Bank, conforme discriminado no termo de início de
fiscalização, novamente relacionada abaixo e ainda não atendida: (...)
b. Comprovar, mediante documentação hábil e idônea, se os valores recebidos do
exterior da WEALMOOR LIMITED, da SPECIAL FRUIT N. V., da CULTIVA S A,
da S A DREVIN, SUNEXO S A e THE BANK OF NEW YORK e outros, conforme
documentação apresentada nesta Delegacia em 09/10/2006 e relacionadas a seguir,
estavam sujeitos e se foram oferecidos à tributação. (...)
c. Apresentar os comprovantes mensais de: rendimentos tributáveis, rendimentos isentos
não tributáveis, saldos de conta corrente, saldos de aplicações / poupança, recursos em
espécie, despesas, pagamentos (inclusive a compra do computador Toshiba
SATELLITE PRO 4300) e doações efetuadas durante o ano-calendário 2001, enfim,
todos os recursos e dispêndios realizados no ano de 2001;
d. Relação contendo a descrição e o valor de aquisição dos bens e direitos componentes
de seu patrimônio atual, compreendendo suas características específicas, tais como tipo,
n.° de registro, marca e modelo. Documentos que comprovem a existência e a
propriedade dos bens e direitos relacionados.
10. Vencido o prazo do Termo de Intimação sem que o fiscalizado se manifestasse e
tendo em vista que estão sendo analisados, neste momento, apenas as movimentações
financeiras ocorridas no ano de 2001, foram adotados os seguintes procedimentos:
a. Como o fiscalizado não apresentou nenhum dos documentos solicitados no Termo de
Intimação e ao analisar a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do exercício 2002 as
transações financeiras no exterior convertidas em reais, conforme IN SRF no 41/99 SRF
e em pesquisas no banco de dados da Secretaria da Receita Federal; foi verificado que o
fiscalizado tinha recursos suficientes para realizar as transferências financeiras em
janeiro, fevereiro e abril de 2001 para a instituição bancária MTB-CBC-Hudson Bank.,
conforme relacionados no item 7a, (obs: na falta de maiores informações foram levadas
a efeito aquelas que mais favoreceram o fiscalizado);
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

b. Uma vez que o fiscalizado não comprovou que os valores recebidos do exterior de
novembro a dezembro de 2.001, conforme as informações prestadas e os extratos
bancários apresentados pelo fiscalizado, não estavam sujeitos à tributação, serão
considerados tais montantes como rendimentos sujeitos a tributação e omitidos na
Declaração de Ajuste Anual — DIPRF/2002;
Na impugnação (e-fls. 128/135), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Banestado, CC5 e ausência de ilícito.
(c) Regularidade das operações conjuntas como o filho e com parceiro cidadão
norte-americano, devidamente noticiadas e tributadas.
(d) Dupla penalização.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 266/280):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR. São
tributáveis os rendimentos de pessoa física, residente ou domiciliada no Brasil, ainda
que recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil, decorrentes de atividade
desenvolvida ou de capital situado no exterior, que não tenham sido tributados no país
de origem. Art. 8° da Lei 7.713/88 e artigo 55, VII, do RIR/99.
PERSONALIDADE JURÍDICA. É regra geral de Direito que a pessoa jurídica é uma
realidade autônoma, capaz de direitos e obrigações, independentemente de seus
membros, ou seja, a sua personalidade jurídica não se confunde com a dos sócios. O
Princípio Contábil da Entidade é manifestação veemente dessa regra. Artigo 4° da
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 750/9.
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36
da Lei n° 9.784/99.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO. Cabível a
aplicação da multa isolada nos casos em que há a obrigatoriedade do recolhimento
mensal do imposto, conforme dispõe o artigo 44 e § 1°, III, da Lei n° 9.430/1996, em
sua redação original e artigo 44, II, a, da mesma Lei, na redação dada pela Lei n°
11.488/2007.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO APURADO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. Sobre o imposto apurado pelo ajuste anual incide a
multa de ofício pelo seu não recolhimento. Art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CUMULATIVIDADE. Inexiste
aplicação cumulativa de penalidades quando lançada multa isolada decorrente da falta
de recolhimento de carnê-leão e multa de ofício incidente sobre a falta de recolhimento
do imposto apurado no ajuste anual, já que se tratam de infrações distintas. Instrução
Normativa n° 93, de 1997.
DUPLA PENALIZAÇÃO / BIS IN IDEM. Só há de se cogitar da ocorrência de bis in
idem quando a mesma conduta é passível de enquadramento em dois dispositivos
distintos. Não ocorre quando há mera coincidência da base utilizada para o cálculo das
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

multas aplicáveis, sendo distintas as condutas. Inteligência do artigo 70 do Código
Penal.
MULTA ISOLADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A 50%. A multa isolada
aplicada pela falta de recolhimento de Carnê-Leão, no percentual de 75%, deve ser
reduzida de ofício pela autoridade julgadora, para 50%, devido à edição da Lei n°
11.488/2007, que alterou o artigo 44 da Lei n° 9.430/1996.
O Acórdão foi cientificado em 30/12/2008 (e-fls. 281/283) e o recurso voluntário
(e-fls. 284/288 e 300/304) interposto em 29/01/2009 (e-fls. 284 e 300), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado no prazo e com o resguardo dos
requisitos legais.
(b) Preliminar de Nulidade - conta conjunta, origem, atuação como pessoa jurídica
e ofensa à capacidade contributiva e à vedação ao confisco. Os extratos
apresentados revelam tratar-se de conta conjunta como o filho Pierre Gayet
(não consta como dependente do recorrente), logo deve ser observado o § 6°
do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, sendo nula a cobrança da totalidade ao
titular recorrente. Houve comprovação individualizada via extratos e faturas
das operações, restando comprovada a origem nas atividades mercantis do
recorrente, profissional do comércio de frutas, inclusive importação e
exportação. Logo, houve comprovação da origem ao se provar quem
depositou mediante documentação hábil e idônea e as próprias listagens
fiscais extraídas dos extratos bancários já intitula expressamente “ORIGEM
DOS RECURSOS”, sendo matéria incontroversa. Identificada a origem,
inaplicável o art. 42. Além disso, incontroverso que ao lado do filho e de
cidadão americano manteve sociedade de fato denominada "COCHRAN &
JPG FRUIT BROKERS", que expedia as faturas de fls. (JPG é a abreviatura
do nome do recorrente). Presa a formalismos, a decisão atacada exigiu prova
da sociedade, mas o art. 126, III, do CTN é claro ao definir a plena
capacidade tributária como pessoa jurídica independentemente de sua
formalização, bastando unidade econômica ou profissional, como no caso.
Além disso, o Decreto 3.000, de 1999, equipara em seu art. 150 empresas
individuais a jurídicas, adicionando o inciso II do § 1° que são empresas
individuais (pessoas jurídicas) as pessoas físicas que em nome individual
explorem habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica com fim
especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços. Logo,
o recorrente tem de ter tratamento legal de pessoa jurídica, sendo nula a
autuação. O lançamento também é nulo por ofender aos princípios
constitucionais da capacidade contributiva e da vedação de confisco, uma vez
que o patrimônio do recorrente constitui-se em Fiat Uno ano 1994 e
computador Sony Vaio.
(c) Decadência. O início eficaz da fiscalização ocorreu em 19.08.2006, tendo
decaído, nos termos do artigo 173, parágrafo único, do CTN, qualquer
exigência anterior a 19.08.2001, quer seja em relação a tributo decorrente de
operações mercantis/financeiras, quer seja em relação à aplicação de multa
em relação ao Carnê-leão.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

(d) Dupla penalização. A penalidade isolada para a ausência de pagamento do
carnê-leão somente é aplicável quando essa infração não for punida
conjuntamente com a penalidade de ofício sobre a correspondente omissão de
rendimentos, logo deve ser excluída.
(e) Regularidade das operações, devidamente noticiadas e tributadas. O recorrente
tentou de forma legítima transformar-se em pequeno empresário no exterior a
explorar o comércio de frutas frescas, mas o banco utilizado constou nas
averiguações e investigações da CPI do Banestado, tendo seu nome
aparecido. Exerce atividade mercantil com filho e cidadão americano
mediante parceria evidenciada nos extratos e faturas, a obter lucro das
diferenças nos preços de compras e vendas (nunca pelos valores de
depósitos/créditos, que representam meras aquisições de disponibilidade
financeiras, que não se confundem com disponibilidades econômico-jurídicas,
estas, e só estas, definidas como fato gerador do IR). Os documentos inclusos
demonstram suas permanentes viagens ao exterior, entrando, no ano de 2001,
nos Estados Unidos, sete vezes (15.03, 11.06, 07.08, 21.08, 09.09, 17.09 e
15.10), afim de, com enorme sacrifício, conseguir sobreviver condignamente.
Seus rendimentos foram efetivamente incluídos em sua declaração e
considerados, inclusive mencionando a conta bancária naquele país e seu
saldo em 31.12, de acordo com a legislação de regência. Nada existe contra o
recorrente, estando sua declaração completa e correta, sem a menor remessa
legal ou ilegal de divisas. Assim, em respeito ao princípio da dignidade
humana, o lançamento deve ser cancelado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/12/2008 (e-fls. 281/283), o recurso
interposto em 29/01/2009 (e-fls. 284 e 300) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Com base em cognição não exauriente, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
tomo conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Conversão do julgamento em diligência. A partir da documentação compartilhada
pela Justiça Federal, o contribuinte foi intimado para comprová-la, mediante documentação
hábil, idônea e coincidente em datas e valores, a origem dos recursos que possibilitaram a
realização da movimentação financeira proveniente do MTB-CBC-Hudson Bank e, ainda,
esclarecer e comprovar, mediante documentação hábil e idônea, se os valores das transações
bancárias discriminadas estavam sujeitos e/ou se foram oferecidos à tributação.
O fiscalizado, Jean Paul Raoul Marie Gayet, apresentou esclarecimentos e extrato
de conta no Citibank nos EUA, destacando ser a conta mantida em conjunto com o filho Sr.
Pierre Gayet (e-fls. 53/96).
A seguir, nova intimação foi emitida a reiterar três das operações realizadas no
MTB-CBC-Hudson Bank e a solicitar, diante de extrato do Citibank e dos esclarecimentos
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

prestados acerca da intimação anterior, que o contribuinte comprovasse, mediante documentação
hábil e idônea, se valores pagos por pessoas jurídicas constantes dos extratos estavam sujeitos à
tributação e se foram ou não oferecidos à tributação.
A intimação não foi atendida, mas em relação às transferências realizadas no
MTB-CBC-Hudson Bank a fiscalização considerou que o recorrente possuía recursos para
efetivá-las (Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa até abril de 2001, e-fls. 112). Não detectei
nos autos Fluxo para todos os meses do ano e o Termo de Verificação e de Continuidade de
Procedimento Fiscal não o invoca.
O lançamento se circunscreveu aos valores apurados a partir dos esclarecimentos
e dos extratos do Citibank inicialmente apresentados, uma vez que o fiscalizado não comprovou
que o recebido das pessoas jurídicas especificadas na intimação não estava sujeito à tributação, a
seguir, explicito os valores e as fontes pagadoras envolvidos:
DATA
Fonte Pagadora
Valor USD
14/nov/01 SPECIAL FRUIT
2.311,20
21/nov/01 Deposit
800,00
23/nov/01 SPECIAL FRUIT
3.840,00
23/nov/01 CULTIVAR S A
6.830,06
29/nov/01 WEALMOOR LIMITED
10.765,60
29/nov/01 WEALMOOR LIMITED
34.921,66
30/nov/01 SPECIAL FRUIT
3.185,00
11/dez/01 THE BANK OF NEW YORK
8.173,00
11/dez/01 WEALMOOR LIMITED
17.606,10
13/dez/01 WEALMOOR LIMITED
10.743,21
14/dez/01 SPECIAL FRUIT
4.760,00
14/dez/01 SPECIAL FRUIT
10.993,54
19/dez/01 CULTIVAR S A
6.242,08
20/dez/01 WEALMOOR LIMITED
16.205,91
Ao explicitar a fundamentação legal do lançamento, a fiscalização não invocou o
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1991, indicando apenas os arts. 1°, 2°, 3° e §§, e 8° da Lei n° 7.713,
de 1988, arts. 1° a 4° da Lei n° 8.134, de 1990, art. 6° da Lei n° 9.250, de 1995, arts. 55, inciso
VII, 957, parágrafo único, inciso III e 995 do Decreto n° 3.000 de 26/03/99 (RIR/99) e art. 1° da
lei n° 9.887, de 1999 (e-fls. 07 e 20). A fiscalização também não invocou os arts. 55, inciso XIII,
e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99.
Na impugnação (e-fls. 128/135), o recorrente sustentou que declarou tanto os
rendimentos ganhos no país como os auferidos no exterior, tendo exercido a atividade mercantil
de venda de frutas juntamente com seu filho e em parceria com cidadão norte-americano,
conforme documentação apresentada para a fiscalização e documentação a instruir a defesa,
concluindo, por fim, que os valores das operações mercantis (origens) não podem ser tomados
como renda, mas apenas os ganhos líquidos do comércio de frutas, tendo sido estes os
declarados.
Nas razões recursais, o contribuinte novamente afirmou que exercia suas
atividades mercantis de venda de frutas juntamente com seu filho (Pierre Gayet) e, destacando
ser a conta conjunta, postulou a nulidade do lançamento em face do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

O enquadramento legal do Auto de Infração invocou dispositivos normativos
tendentes a alicerçar a imputação da caracterização de omissão de rendimentos recebidos de
fontes pagadoras situadas no exterior. O Termo de Verificação e de Continuidade de
Procedimento Fiscal invocou os mesmos dispositivos e imputou a natureza de rendimentos
tributáveis aos valores apurados pela adoção do raciocínio a seguir transcrito (e-fls. 17):
Uma vez que o fiscalizado não comprovou que os valores recebidos do exterior de
novembro a dezembro de 2.001, conforme as informações prestadas e os extratos
bancários apresentados pelo fiscalizado, não estavam sujeitos à tributação, serão
considerados tais montantes como rendimentos sujeitos a tributação e omitidos na
Declaração de Ajuste Anual - DIPRF/2002;
Portanto, com exceção de um dos depósitos (21/nov/01, USD 800,00), a
fiscalização identificou o depositante, mas não tendo o autuado atendido à intimação para
comprovar que os valores não estavam sujeitos à tributação ou, se sujeitos, foram oferecidos à
tributação, a autoridade lançadora conclui pela omissão de rendimentos de fontes no exterior.
Para esses depósitos a fiscalização não é explicita quanto a ter eventualmente
apurado acréscimo patrimonial a descoberto.
De qualquer forma, o contribuinte não foi intimado durante o procedimento fiscal
para esclarecer origem de recursos e destino de dispêndios ou aplicações, tendo a fiscalização,
como relata no Termo de Verificação e de Continuidade de Procedimento Fiscal, se limitado a
solicitar comprovação da origem dos recursos que possibilitaram a realização dos depósitos e/ou
créditos no Banco MTB Hudson Bank e a comprovação de valores recebidos do exterior de
WEALMOOR LIMITED, de SPECIAL FRUIT N. V., de CULTIVA S A, de S A DREVIN,
SUNEXO S A e de THE BANK OF NEW YORK no Citibank (e-fls. 25, 50 e 97/98).
Não detecto nos autos demonstrativo para apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto mediante fluxo mensal de caixa a abarcar novembro e dezembro e nem invocação dos
arts. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99. Logo, não considero que o
lançamento tenha se dado a título de acréscimo patrimonial a descoberto.
Nesse contexto, pondero que o raciocínio da fiscalização resta a ter por premissa a
presunção de os valores depositados na conta do Citibank serem rendimentos omitidos em razão
do não atendimento da segunda intimação (e-fls. 97/102), tendo a fiscalização desconsiderado a
resposta do recorrente para a primeira intimação/reintimação (e-fls. 25 e 50) em que sustentou
não serem os valores depositados renda, mas pagamento de frutas, conforme planilha de e-fls. 54
(Pag. Frutas).
Logo, apesar de o Auto de Infração também não ter sustentado a adoção da
presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o lançamento tem por premissa necessária
tal presunção e a fiscalização fora alertada de ser a conta do Citibank conjunta (e-fls. 56),
circunstância confirmada nos próprios extratos considerados pela fiscalização, eis que fazerem
referência ao Sr. Pierre Gayet. (e-fls. 59/67).
A não explicitação pela autoridade lançadora de se estar a aplicar a presunção
legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, dificulta o exercício do direito de defesa.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.859 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006455/2006-13

Ainda assim, na impugnação, o contribuinte alegou que declarou corretamente os
rendimentos advindos de atividade desenvolvida com o Sr. Pierre Gayet, não extraindo desse
fato pedido de nulidade do lançamento e nem invocado o § 6° do art. art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, mas a improcedência do lançamento.
Nas razões recursais, a partir do fato de a atividade ser conjunta, inclusive com o
emprego de conta conjunta, se levanta o pedido de nulidade do lançamento em razão da
inobservância do § 6° do art. art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Em última análise, não houve prejuízo ao direito de defesa, pois a intimação dos
cotitulares, nos termos do § 6° do art. art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é pressuposto legal para a
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada,
sendo, por conseguinte, passível de alegação em qualquer tempo e grau de jurisdição
administrativa, tendo o recorrente a alegado em sede de recurso voluntário.
Registre-se, nesse ponto, que a inobservância do pressuposto em tela não gera
nulidade do lançamento e sim a exclusão da base de cálculo do lançamento, dos valores
referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares (Súmula
CARF n° 29), tendo havido na impugnação pedido de improcedência e alegação de atividade
conjunta com o Sr. Pierre Gayet.
Logo, nesse contexto, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência
para que a Receita Federal esclareça os seguintes quesitos:
(a) antes da lavratura do auto de infração, houve, ainda que em procedimento
fiscal próprio, intimação do cotitular Sr. Pierre Gayet para comprovar a
origem dos depósitos objeto do presente lançamento?
(b) tendo havido intimação do cotitular, há justificativa para o presente
lançamento envolver a totalidade dos valores depositados?
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital